Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. AÇÕES EM CURSO. INEXISTÊNCIA. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA (FECP).
1. Indicado o ato violado e a autoridade coatora responsável pela arrecadação do tributo, não há que se falar em ausência de ato coator. Preliminar rejeitada.
2. A indicação de atos concretos praticados pela Administração Tributária afasta a preliminar de não cabimento do mandado de segurança. Preliminar rejeitada.
3. A ausência de pedido de restituição afasta a aplicação do art. 166 do CTN.
4. Rejeita-se a prejudicial de decadência quando o mandado de segurança é impetrado dentro do prazo decadencial.
5. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
6. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021).
7. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto.
8. O julgamento proferido pelo STF só produzirá efeitos a partir de 2022, no exercício financeiro seguinte ao julgamento, ou seja, as cláusulas continuam válidas até o final deste ano (dezembro de 2021).
9. É inviável estender o conceito de ações em curso para o mandado de segurança impetrado após o julgamento do Tema 1093 pelo STF.
10. O provimento do recurso a da remessa necessária prejudica a análise do recurso da autora quanto à cobrança do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).
11. Preliminares rejeitadas. Remessa necessária e recurso do réu conhecido e providos. Recurso da autora prejudicado.